Tribunal: TJSP
Processo: 2093453-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL
Respeitável decisão deferiu a expedição de mandado para reintegração de posse. Sentença anterior declarou a rescisão dos contratos firmados entre autor e réus e entre denunciantes e denunciado, sendo condenados os denunciantes a restituir ao denunciado a quantia que receberam; e, o requerente a devolver aos requeridos o montante que recebeu,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL
Respeitável decisão deferiu a expedição de mandado para reintegração de posse. Sentença anterior declarou a rescisão dos contratos firmados entre autor e réus e entre denunciantes e denunciado, sendo condenados os denunciantes a restituir ao denunciado a quantia que receberam; e, o requerente a devolver aos requeridos o montante que recebeu, com determinação de reintegração de posse do imóvel ao autor.
RECURSO DO DENUNCIADO. Agravante se insurge contra a determinação de expedição do mandado de reintegração de posse.
Manutenção da determinação de reintegração de posse. Ordem de retomada do imóvel que não foi condicionada ao depósito de qualquer quantia a título de garantia. Agravante/denunciado que, ademais, não tem legitimidade para impedir a reintegração de posse do imóvel sob o argumento de que o autor deve quitar os valores a que foi condenado. Restituição de valores pelo requerente que deve ser pleiteada pelos réus/denunciantes.
RECURSO DESPROVIDO.